Tribunal: TJSP
Processo: 2275128-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Pleito do autor, em tutela provisória de urgência, no sentido de que o Município lhe concedesse afastamento, com manutenção da remuneração, para que possa fazer curso de aperfeiçoamento no exterior. Decisão agravada que indeferiu o pedido, em tutela provisória de urgência. Manutenção. Ausência dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC. Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Pleito do autor, em tutela provisória de urgência, no sentido de que o Município lhe concedesse afastamento, com manutenção da remuneração, para que possa fazer curso de aperfeiçoamento no exterior. Decisão agravada que indeferiu o pedido, em tutela provisória de urgência. Manutenção. Ausência dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC. Ausência de demonstração da probabilidade do direito. Inexistência de regulamentação municipal que impede a Administração de conceder o afastamento, diante do princípio da legalidade. Inteligência dos arts. 67, II, da Lei Federal n.o 9.394/96 e 180, da LCM n.o 145/2019. Impossibilidade da interferência do Judiciário em matéria que é discricionária, sob pena de violação da separação de Poderes. Precedentes do Tribunal de Justiça e da Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275128-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
RENAN LEITE GALIANO, é agravado MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria Negaram provimento
ao recurso, vencida a 2a Juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275128-47.2019.8.26.0000 -Voto no 14031
2
Agravo de Instrumento no 2275128-47.2019.8.26.0000
Agravante: Renan Leite Galiano
Agravado: Município de Mogi das Cruzes
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 14031
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer. Pleito do autor, em tutela provisória de urgência, no
sentido de que o Município lhe concedesse afastamento,
com manutenção da remuneração, para que possa fazer
curso de aperfeiçoamento no exterior. Decisão agravada
que indeferiu o pedido, em tutela provisória de urgência.
Manutenção. Ausência dos requisitos dos arts. 294 e 300,
do CPC. Ausência de demonstração da probabilidade do
direito. Inexistência de regulamentação municipal que
impede a Administração de conceder o afastamento, diante
do princípio da legalidade. Inteligência dos arts. 67, II, da
Lei Federal n.o 9.394/96 e 180, da LCM n.o 145/2019.
Impossibilidade da interferência do Judiciário em matéria
que é discricionária, sob pena de violação da separação de
Poderes. Precedentes do Tribunal de Justiça e da Câmara.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 11/12, que indeferiu o pedido da autor, em tutela
provisória de urgência, no sentido de que o Município lhe
concedesse o afastamento, com manutenção da remuneração, por
05 meses, a partir de 01.02.2020, para que possa fazer curso de
intercâmbio acadêmico na França.
Recorre o autor (fls. 01/10), alegando, em resumo,
que: (i) houve a negativa do pedido de afastamento, pela
Administração, sob a justificativa de que a LCM n.o 145/2019 é omissa
no que tange à regulamentação do afastamento do servidor público,
devendo o juiz aplicar a analogia, quando a lei for omissa; (ii) de acordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275128-47.2019.8.26.0000 -Voto no 14031
3
com o art. 206, V, da CR, o ensino deve valorizar os profissionais da
educação escolar; (iii) a LCE n.o 444/85, em seu art. 64, VI, prevê a
possibilidade do docente de frequentar curso de aperfeiçoamento, no
país ou no exterior, com ou sem prejuízo dos vencimentos. Pleiteia a
antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o
afastamento, com manutenção da remuneração, ou, subsidiariamente,
sem ônus e, ao final, a reforma total da decisão agravada.
O recurso é tempestivo e foi regularmente
preparado.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de agravo por meio do qual o autor pretende
seja concedido o seu afastamento, sem prejuízo da remuneração, por 05
meses, para frequentar curso de aperfeiçoamento no exterior.
No entanto, o agravo não pode prosperar, eis que
não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória
de urgência (arts. 294 e 300, do CPC), devendo ser mantida, assim, a r.
decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275128-47.2019.8.26.0000 -Voto no 14031
4
É que, para que seja concedida a tutela provisória de
urgência, há que estarem presentes alguns requisitos, sem os quais não
poderá ser concedida a medida.
Assim, deverão estar presentes: (i) a probabilidade
do direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora) (art. 300, do CPC).
E, no caso dos autos, ao menos numa primeira
análise, a probabilidade do direito não restou demonstrada.
Com efeito, de acordo com a LCM n.o 145/2019, em
seu art. 180, “o servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou
missão oficial, sem autorização da autoridade competente”.
Complementado pelo parágrafo único, do mesmo artigo, “as hipóteses,
condições e formas para a autorização de que se trata este artigo,
inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão
disciplinadas em regulamento”.
E, apesar de o art. 67, II, da Lei Federal n.o 9.394/96,
afirmar que: “os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos
estatutos e planos de carreira do magistério público: (...) o
aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento
periódico remunerado para esse fim” (g.n.), o estatuto do magistério
municipal de Mogi das Cruzes não regulamenta a hipótese, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275128-47.2019.8.26.0000 -Voto no 14031
5
podendo a Administração fazer nada além daquilo que a lei
expressamente permitir, de acordo com a sua conveniência e
oportunidade.
Trata-se, pois, de ato discricionário, que não pode
ser invadido pelo Judiciário (ausente ilegalidade), sob pena de violação
do princípio da separação de Poderes.
Nesse sentido já entendeu este Eg. Tribunal de
Justiça:
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de
Leme.
Concessão
de
licença
remunerada
para
aperfeiçoamento profissional Impossibilidade. Ausência de
previsão na legislação municipal. Faltas da servidora sem
amparo legal que se caracterizam como injustificadas. Sentença
reformada para julgar a ação improcedente. RECURSO DA
MUNICIPALIDADE PROVIDO, prejudicada a análise do
recurso da autora” (Apelação n.o 1000435-51.2015.8.26.0318,
Rela. Isabel Cogan, 12a. Câmara de Direito Público, j.
22.02.2017, g.n.).
No mesmo sentido, também já entendeu esta Col.
10a. Câmara:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Professor que
pretende o afastamento remunerado para realizar curso de
mestrado na UNESP - Inadmissibilidade - Impetrante que não
possui direito subjetivo ao afastamento - Ausência de previsão
legal no estatuto municipal - Prejuízo ao interesse público -
Discricionariedade que não pode ser revista pelo Judiciário -
Separação dos poderes - Sentença de improcedência - Recurso
não provido” (Apelação n.o 0001303-25.2012.8.26.0553, Rel.
Urbano Ruiz, j. 25.03.2013, g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275128-47.2019.8.26.0000 -Voto no 14031
6
“Professora - Mestrado - Afastamento - Licença
remunerada - Tutela de urgência - Impossibilidade: Ausente a
probabilidade do direito, não há fundamento para a tutela de
urgência, mesmo que haja perigo de dano” (Agravo de
Instrumento n.o 2115236-10.2016.8.26.0000, Rela. Teresa
Ramos Marques, j. 04.07.2016, g.n.).
Dessa forma, ausente demonstração da probabilidade
de direito, ao menos nesse momento processual, não há como ser
provido o pleito do autor, em tutela provisória de urgência, de natureza
antecipada.
Ante o exposto, e pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator